Tribunal: CARF
Processo: 10830.722106/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722106/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.298 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOAO VAZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/10), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. que alterou o imposto a restituir apurada pela contribuinte em sua
declaração de ajuste anual de R$ 806,86 para R$ 444,40.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722106/2011-18
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722106/2011-18

Dedução Indevida de Previdência Oficial – glosa de dedução de previdência oficial o,
pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 2.416,39. Motivo da glosa: Falta de comprovação,
regularmente intimado não apresentou outros documentos que comprovassem
recolhimentos da contribuição à previdência oficial, exceto os já considerados nos
comprovantes mensais e apropriados nos campos devidos.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02) tempestiva, alegando em
breve síntese que não apresentou os comprovantes de recolhimento para a previdência
oficial, quando atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, porque não tinha conhecimento
que os mesmos eram necessários para comprovação de recolhimento, anexando os
mesmos agora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência oficial está comprovada nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de previdência
oficial.
PREVIDÊNCIA OFICIAL
A fiscalização apurou a infração dedução indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 2.416,39, por falta de comprovação, regularmente intimado não apresentou outros
documentos que comprovassem recolhimentos da contribuição à previdência oficial.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722106/2011-18

Pois bem. No que diz respeito ao direito de deduzir a contribuição previdenciária
oficial, assim dispõe o art. 74, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99:
Art 74 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Em sede de impugnação o contribuinte junta aos autos Guias de Previdência Oficial (fls.
11/13), porém, nenhuma delas se referem ao ano-calendário 2008, objeto da presente
notificação, logo não ficou demonstrado nos autos, os devidos recolhimentos a título de
previdência oficial.
Verifico que não há nos autos a DIRPF do contribuinte, referente ao ano-
calendário 2008, que deverá ser juntada pela Unidade de Origem. Além disso, é necessário
analisar os documentos de fls. 32/38, cotejando-os com informações constantes dos sistemas
informatizados da RFB, no afã de verificar a confiabilidade das informações.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima,
elaborando relatório conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 50
DF CARF MF
Original